Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-69.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000223-69.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELITANIO MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUPRESSÃO UNILATERAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para restabelecimento de gratificações por progressão funcional e para adequação ao piso nacional do magistério.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da supressão das gratificações por escolaridade sem prévio processo administrativo; e (ii) o descumprimento do piso nacional do magistério pela inclusão das gratificações no vencimento básico.

III. Razões de decidir

3. A supressão das gratificações sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal, mas, no caso, não foi demonstrado prejuízo quanto ao pagamento do percentual total previsto em lei.

4. O piso nacional do magistério deve ser observado como vencimento básico, sem acréscimo de vantagens ou adicionais, conforme a Lei nº 11.738/2008 e entendimento do STF em ADI 4.167.

5. Restou comprovado nos autos que o Município apelado não observou o piso nacional do magistério, somando vantagens ao vencimento básico, configurando violação ao direito líquido e certo da parte apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível parcialmente provida para conceder parcialmente a segurança e determinar o cumprimento do piso nacional do magistério, com reflexos legais e pagamento das diferenças devidas.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão de gratificações por escolaridade no vencimento básico para cômputo do piso nacional do magistério contraria a Lei nº 11.738/2008. 2. O piso nacional do magistério deve corresponder ao vencimento básico, sem acréscimos de vantagens ou adicionais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000223-69.2022.8.05.0084
,
em que figuram como Apelante -
ELITÂNIO MARQUES DE SOUZA e
como Apelado –
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar p
rovimento parcial ao apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

2